Tribunal: STF
Processo: Rcl 5703
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL 
   PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO 
   PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. 
   RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O instituto da Reclamação não se 
   presta para substituir recurso específico que a legislação tenha 
   posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão 
   judicial proferida pelo juízo a quo.
2. Inaplicabilidade da 
   teoria da transcendência dos motivos determinantes. 
3. A 
   decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na 
   Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não 
   beneficiando, assim, o ora Agravante. 
4. Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.